Tribunal: TJDFT
Processo: 0753655-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. AQUISIÇÃO DO DIREITO. VALOR RETROATIVO. DEVIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenação da ré ao pagamento do abono permanência desde a data que preencheu os requisitos para a aposentadoria, bem como seu reflexo no terço constitucional de férias.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a desnecessidade de requerimento administrativo por inexistir tal exigência na norma constitucional prevista no art. 40, § 19, da Constituição Federal, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Aponta a natureza remuneratória do abono, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso paradigma do Tema 424, da sistemática de Recursos Repetitivos. Assim, deve ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias.
Em contrarrazões, a ré defende a manutenção da sentença, uma vez que a norma constitucional prevê que o aposentado deve demonstrar vontade de permanecer em atividade.
Recurso próprio, tempestivo e regular.
A questão em debate envolve saber se é necessária a manifestação expressa do servidor em querer permanecer em exercício, após o preenchimento dos requisitos para a concessão de sua aposentadoria, para concessão do abono de permanência.
Verifica-se que o autor preencheu os requisitos para aposentar em 27/12/2017. Contudo, a aposentadoria foi homologada em 04/03/2022.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, “preenchidos os requisitos, a pretensão de servidor público para o recebimento do abono de permanência não pode ficar condicionada a outras exigências, como o requerimento administrativo” (RE 1222206 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11/03/2020). Assim, mostra-se desnecessária a exigência de requerimento administrativo para concessão do abono de permanência. Assim, deve a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento do abono de permanência.
No tocante à natureza remuneratória do abono de permanência, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recurso Repetitivo, reconheceu tal natureza. Por isso, há de ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias. Nesse sentido: “no julgamento do REsp n. 1.192.556/PE, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema n. 424/STJ), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 6/9/2010, esta Corte Superior se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência, de forma a assentar o seu caráter remuneratório”. (AgInt no REsp n. 2.018.807/AL, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022).
Quanto ao valor devido, mostra-se adequado utilizar os valores originais indicados na tabela ID 49226010, devendo incidir atualização monetária nos termos indicados adiante. Assim, deve a parte ré ser condenada ao pagamento do valor principal de R$ 17.047,21 (dezessete mil e quarenta e sete reais e vinte e um centavos).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 17.047,21 (dezessete mil e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) em favor do autor referente ao abono de permanência e sua inclusão na base de cálculo do terço constitucional de férias. Fixada a condenação no valor original, as parcelas devidas devem ser atualizadas até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, a atualização deve ser exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.